Tribunal: TJDFT
Processo: 0007080-94.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE COMPRADORA. PARCELAS DO CONTRATO NÃO ADIMPLIDAS NO PRAZO DE TOLERÂNCIA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL. RETENÇÃO DE PERCENTUAL DE 10% DOS VALORES PAGOS DEVIDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO AO ADQUIRENTE. VALIDADE. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. CONTAGEM DOS JUROS DE MORA. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Na situação dos autos, as partes celebraram contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta e a Autora pretende a rescisão da avença com a devolução dos valores que pagou à parte Ré. Verifica-se, contudo, que a promitente compradora Autora deixou de pagar, por iniciativa própria, parcelas do contrato firmado antes do término do prazo de tolerância previsto para a entrega do bem, de forma que resta configurada sua culpa exclusiva pela rescisão contratual, nos termos do artigo 476 do Código Civil. Constata-se, pois, que a promitente compradora se arrependeu do contrato e, de forma injustificada, imputa à promitente vendedora a culpa pela rescisão.
2 – Ainda que o contrato estipule a retenção de 60% dos valores pagos pela promitente compradora na hipótese de rescisão contratual, é abusivo o referido percentual, sendo justificável a limitação da cláusula penal a 10% do valor pago pela Autora, com o fim de que se faça o custeio das despesas administrativas do fornecedor com a divulgação e comercialização da unidade imobiliária.
3 – Em julgamento de Recurso Especial repetitivo (Tema no 938), o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela “Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”. (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).
4 – Constatando-se que a consumidora, devidamente cientificada, anuiu ao pagamento da comissão de corretagem e que o valor foi destacado do preço do imóvel, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema no 938, não há que se falar em devolução da referida comissão.
5 – Configurada a culpa exclusiva da adquirente pela rescisão contratual, não há de se cogitar indenização por danos morais.
6 – O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática dos repetitivos (Recurso Especial no 1.740.911/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Tema no 1.002), firmou a tese de que, “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”. Por essa razão, no caso concreto, os juros de mora devem incidir a partir da data do trânsito em julgado do presente julgamento.
Apelação Cível parcialmente provida. Maioria qualificada.